Tribunal: TJDFT
Processo: 0719755-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (“HOME CARE”) PARA PACIENTE COM SEQUELAS SEVERAS DE AVC E COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICA. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE FAZER À LUZ DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADO FATO GERADOR DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.

I. Demanda de obrigação de fazer dirigida contra o plano de saúde Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial LTDA a autorizar a cobertura da internação domiciliar (“home care”), integral e contínua, conforme prescrição médica, inclusive com prestação do serviço de enfermagem, por vinte e quatro horas.
II. Não vinga a tese recursal de que a parte autora não necessitaria de internação domiciliar (e sim de assistência domiciliar prestada por cuidador), especialmente em razão das cristalinas conclusões do laudo do perito judicial que ressalta que a suspensão dos serviços de “home care” resultaria em sérios riscos à saúde e bem-estar do paciente, e enfatiza a necessidade de continuidade dos cuidados especializados, particularmente acentuados devido à presença de uma lesão sacral de grau V, que exige tratamento adequado, além de monitoramento constante por equipe multidisciplinar qualificada.
III. Prevalência do entendimento fixado na Súmula 90 do STJ, a par do rol exemplificativo dos tratamentos médicos constantes na Lei 9.656/1998 (alterada pela Lei 14.454/2022) e da extrema necessidade tratamento (“home care”) a ser prestado à apelada, amparada pela Lei 8.078/1990.
IV. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica dos direitos gerais de personalidade do apelado, a negativa do tratamento em questão configura ato abusivo apto a caracterizar dano extrapatrimonial reparável (Código Civil, artigo 12), cuja estimativa (R$ 5.000,00) se mostra proporcional às circunstâncias fáticas e à capacidade econômica das partes.
V. Apelação desprovida.